Tribunal: TCU
Processo: 023.042/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2769/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39 da Lei 8.443/92, c/c o art. 143 do Regimento Interno, em considerar legal, para fins de registro, o (s) ato (s) de aposentadoria relacionado no item 1.1, e em adotar a seguinte determinação, de acordo com o parecer emitido pelo Ministério Público: 1. Processo TC- Processo 023.042/2022-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Eugenio Rodrigues Junior (XXX.691.531-XX); Itamar da Rocha Barros Filho (XXX.604.551-XX); Sebastiao Aurelio Santana de Oliveira (XXX.280.093-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Polícia Rodoviária Federal. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar, com fulcro no art. 157, caput , do Regimento Interno, o sobrestamento da apreciação dos atos de aposentadoria de Sebastião Aurélio Santana de Oliveira e de Antônio Eugênio Rodrigues Junior, até a apreciação de mérito da ADI 5.039/RO e do RE 1.162.672/SP, ambos em trâmite no Supremo Tribunal Federal, conforme procedimento fixado pelo Acórdão 1411/2021-TCU-Plenário , que trata de aposentadorias de ex-integrantes da carreira policial, com fundamento na LC 51/1985; 1.7.2. dar ciência desta deliberação aos interessados e ao órgão de origem; 1.7.3. determinar a Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), que acompanhe o desfecho de ambos os processos.